Tribunal: TJMT
Processo: 1005790-59.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005790-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABRICIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ - CPF: 052.303.791-03 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), FABRICIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ - CPF: 052.303.791-03 (RECORRIDO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRENTE), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA.

CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRESENÇA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. FATOR DE INFLUÊNCIA. READEQUAÇÃO DO IMPORTE. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

2.

Ausente a prova da validade da
cessão
de
crédito
, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

3.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito
configura dano moral
in re ipsa
.

4.

Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação
posterior
ao débito
sub judice
deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

5.

Necessidade de readequação do valor indenizatório em observância ao critério da razoabilidade e as circunstâncias fático-probatórias.

6.

Recursos conhecidos e somente da ré parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito (R$ 429,86) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A parte autora-recorrente, nas razões recursais, pugna pela majoração do valor indenizatório.

A parte ré-recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do
quantum
.

Contrarrazões por ambas as partes.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005790-59.2023.8.11.0001

Polo Ativo

FABRICIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ e outros

Polo Passivo

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Preliminar – Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

Os recursos infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença na porção pertinente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

(ii) Impugnação ao pleito de gratuidade da justiça.

A empresa impugna a assistência judiciária gratuita deferida ao autor, no entanto, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a alegação de insuficiência firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos e a ausência de prova em contrário, é o caso de manutenção da benesse, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Razão por que rejeito a preliminar arguida e o processamento do recurso está sob o pálio da gratuidade da justiça.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos de ambos os recursos.

Tendo em vista a amplitude que envolve o recurso da ré, o exame será em ordem de prejudicialidade.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção de dados no cadastro de inadimplentes.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

No caso, o juízo
a quo
bem delineou as provas dos autos, no sentido de que o instrumento juntado pertence a pessoa diversa daquela que realizou a anotação restritiva. A argumentação da empresa ré, ora recorrente, não suplanta os fundamentos lançados na sentença, vez que a ausência da juntada do comprovante de cessão específico
não a legitima para realizar a conduta impugnada, porquanto falta-lhe a eficácia perante ao devedor e terceiros.

Com isso, tal qual reconhecido pelo juízo sentenciante, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO E DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a cessão de crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ) (TR-MT, N.U 1008389-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA CESSÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara à legalidade e regularidade do débito originário da cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da inexistência da dívida negativada, cabendo ao magistrado à condenação em indenização por danos morais, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TR-MT, N.U 1056715-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Assim, no que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Os extratos colacionados por ambas as partes (inclusive o histórico do SCPC) evidenciam a existência de anotações posteriores ao débito
sub judice
. Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Vale dizer que, embora alguns dos débitos tenham sido excluídos, quando da anotação estavam em vigência.

Por essa parametrização, entendo pela redução da quantia ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais, o que atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionadoinclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da empresa ré para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos; por consequência,
DESPROVEJO
o recurso da parte autora.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios em desfavor da empresa ré, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a parte autora-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023